Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740370-76.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA RECORRIDO: VERÔNICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR EM RELAÇÃO AOS ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS 1. A recuperação judicial das pessoas jurídicas devedoras, bem como a aprovação de plano de recuperação pelos credores, não obsta o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance de possíveis devedores solidários. Precedentes. 2. A aplicação da teoria menor, extraída do disposto no art. 28, § 5o, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador que não integra o quadro societário da pessoa jurídica, ainda que atue como gestor. Precedentes do C. STJ. 3. Negou-se provimento ao agravo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, caput, §§1o e 2o, 59 da Lei 11.101/2005 e 360 do Código Civil, pugnando para que seja a decretada a extinção da execução de origem, por força da aprovação do plano de recuperação judicial e da novação operada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362 (ID 46816887 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial fundado na suposta ofensa aos artigos 49, caput, §§1o e 2o, 59 da Lei 11.101/2005 e 360 do Código Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. Segundo a redação da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)” (AgInt no CC n. 180.309/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no REsp n. 2.066.039, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362 (ID 46816887 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030